Tribunal: TJDFT
Processo: 0744489-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744489-17.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOSE ARNALDO FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ASSUNCAO FONTENELE FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20234699) interposto pelo BANCO BMG SA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento movida por JOSE ARNALDO FERNANDES, representado por MARIA ASSUNÇÃO FONTENELE FERNANDES em desfavor do agravante e outros, deferiu, parcialmente, a tutela de urgência. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 70183932 dos autos do processo referência): Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por JOSE ARNALDO FERNANDES, representado por MARIA ASSUNCAO FONTENELE FERNANDES em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO SANTANDER SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e BANCO BMG S.A. Sustenta na inicial que se encontra provisoriamente interditado, por dependência química de álcool e prodigalidade, dando conta que, nos últimos anos, tem lançado mão de recorrentes tomadas de empréstimos consignados, empréstimos pessoais, antecipação mensal de salário, antecipação de décimo terceiro e de férias. Argumenta que, após ter esgotada sua margem consignável para empréstimos, passou a tomar empréstimos pessoais frequentes, com pagamento de taxas de juros mais altas. Sustenta que, perante o primeiro requerido, BRB, onde recebe seus vencimento, o autor esgotou sua capacidade de endividamento, na medida de que parte dos empréstimos tomados estouraram o limite da margem consignável, como também os pessoais, sem falar nas antecipações salariais mensais, antecipação de férias e décimo terceiro salário, e limite de cheque especial. Aduz que, não havendo mais possibilidade de tomar mais empréstimos, o autor passou a endividar-se perante outras instituições financeiras e ora requeridas, BRB, Banco Santander, Banco Olé e Banco BMG. Requer: a antecipação de tutela, consistente na abstenção dos requeridos de descontarem no Banco: 070 - Agência: 103 - CONTA CORRENTE: 103.599.670-4, qualquer valor sobre a remuneração mensal do autor que vier a ser creditada pelo empregador do mesmo, para fins de recebimento de créditos; ou, alternativamente, a abstenção de descontarem percentual superior a 30% dos valores creditados a título de remuneração mensal do autor, na conta corrente do mesmo no Banco: 070 -Agência: 103 -CONTA CORRENTE: 103.599.670-4, para fins de recebimento de créditos, e a abstenção de descontar percentual superior a 30% ou enviar ordem de descontos acima desse percentual em FOLHA DE PAGAMENTO do autor, para fins de recebimento de créditos, até o final da pandemia de COVID-19. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança. Os extratos e demais documentos noticiam a situação de superindividamento e comprometimento da totalidade da margem consignável. Por sua vez, a tutela há de ser deferida apenas em parte, a fim de permitir o bloqueio de 30% do valor, conforme jurisprudência a qual me filio, verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA-SALÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. RETENÇÃO DE SALÁRIO EM MAIS DE 30%. ABUSIVIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Configura-se abusivo o desconto proveniente de parcelas de empréstimos consignados e de crédito pessoal em conta-corrente em mais de 30% do salário, em face de violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 983881, 20160020401170AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2016, publicado no DJE: 25/1/2017. Pág.: 609/614) Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que a autora se viu privada do seu sustento. Ademais, não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, o requerido poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Assim, é imperativa a concessão tutela de urgência no presente caso. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar, durante a pendência desta lide, à primeira requerida (BRB) a abstenção de descontar percentual superior a 30% dos valores creditados a título de remuneração mensal do autor, na conta corrente do mesmo no Banco: 070 -Agência: 103 -CONTA CORRENTE: 103.599.670-4, para fins de recebimento de créditos, bem como, às demais requeridas (Banco Santander, Olé e BMG), a abstenção de enviar ordem de descontos acima desse percentual em FOLHA DE PAGAMENTO do autor, para fins de recebimento de créditos, podendo reter 30% (trinta por cento) desse valor. Tudo sob pena de multa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por cada desconto ou envio de ordem de descontos, devidamente comprovado. Expeça-se ofício ao Departamento de Pessoal do CBMDF, informando da concessão da medida antecipatória. Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. Anote-se. Deixo de designar audiência de conciliação, visto que é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, citem-se para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Intimem-se. Pretende o agravante a reforma do r. decisório, para que seja indeferido o pedido de tutela antecipada. Defende não ser possível a limitação dos descontos consignados em 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado, tendo em vista a contratação ter sido realizada de forma clara e com autonomia de vontade. Insurge-se em relação à aplicação da multa, tecendo considerações para que seja razoável e proporcional, inclusive com fixação de um limite máximo. Esclarece, ainda, que a limitação dos descontos é de competência do órgão pagador e não da instituição financeira. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Ressalte-se, de plano, que a relação jurídica entre as partes está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Anote-se que a Súmula 603 do STJ foi cancelada pela Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.555.722/SP (DJe 27/08/2018). Ressai dos que o consumidor, servidor público distrital, com regime jurídico da Lei Complementar Distrital no 840/2011, contratou empréstimo consignado em folha de pagamento, com a limitação legal de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, conforme autoriza o art. 116 dessa Lei: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. (grifo nosso) Por oportuno, registro que recentemente alterei o posicionamento que vinha albergando, passando a posicionar-me na linha da jurisprudência que vem se firmando na Corte Superior, que tem consolidado a exegese de que as subtrações de mútuos em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, são legítimas, não cabendo limitar o percentual, sequer aplicando, por analogia, a restrição legal dos empréstimos consignados. Todavia, a insurgência do agravante refere-se apenas aos descontos consignados mantidos por ele, ou seja, a parte final da decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência: Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar, durabte a pendência desta lide, (...). bem como, às demais requeridas (Banco Santander, Olé e BMG), a abstenção de enviar ordem de descontos acima desse percentual em FOLHA DE PAGAMENTO do autor, para fins de recebimento de créditos, podendo reter 30% (trinta por cento) desse valor. Tudo sob pena de multa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por cada desconto ou envio de ordem de descontos, devidamente comprovado. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de se observar o limite de 30% (trinta por cento) aos descontos consignados em folha de pagamento. Atento ao clamor social concernente ao tema do crescente superendividamento familiar, tenho externado o entendimento no sentido de que aos empréstimos contratados mediante consignação em folha de pagamento aplica-se a limitação de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor. Em razão disso, não resultou evidenciada a verossimilhança das alegações do recorrente, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, visto que a retenção de 30% (trinta por cento) já estava ocorrendo, havendo determinação, apenas, para suspender os descontos acima desse percentual. À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Os demais assuntos serão abordados quando da análise do mérito do recurso, tendo em vista que a multa somente será aplicada em caso de descumprimento da determinação judicial e enquanto durar a lide, consoante destacado na decisão combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 5 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador